Tribunal: CARF
Processo: 14120.720004/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14120.720004/2016-21
ACÓRDÃO
2302-004.173 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDERSON BOGADO FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2012 a 31/12/2013
EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DA
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
De conformidade com decisão tomada no julgamento do Recurso
Extraordinário 718.874/RS, com repercussão geral reconhecida, é
constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Roberto
Carvalho Veloso Filho.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.173 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720004/2016-21
2
RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve a autuação (e-
fls. 99/104):
O presente processo tem por objeto Autos de Infração lavrados para apuração de
contribuições sociais previdenciárias e contribuições destinadas ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural – Senar devidas pelo contribuinte acima
identificado. Os valores totais apurados nos Autos de Infração foram os seguintes:

As contribuições apuradas foram calculadas sobre os valores da receita bruta
obtida pelo sujeito passivo com a comercialização de sua produção rural. As bases
de cálculo e alíquotas utilizadas no lançamento estão discriminadas nos
Demonstrativos de Apuração constantes do Auto de Infração.
O detalhamento dos fatos relacionados às infrações apuradas consta do Relatório
Fiscal de fls. 26 a 28, cujo conteúdo pode ser resumido da seguinte forma:
● O sujeito passivo desenvolve atividades de exploração da pecuária na condição
de contribuinte individual – produtor rural e, nessa condição, comercializou sua
produção rural com outros produtores rurais pessoas físicas, deixando,
entretanto, de recolher as contribuições incidentes e de declarar em GFIP os
respectivos fatos geradores.
● A isenção da contribuição rural sobre a venda de produto animal destinado a
reprodução ou criação pecuária que constava do § 4o do art. 25 da Lei no
8.212/91, foi revogada com a publicação da Lei 11.718/2008. Assim, na
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.173 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720004/2016-21
3
comercialização de produção rural de um produtor rural pessoa física para outro
produtor rural pessoa física ocorre a incidência da contribuição prevista no art. 25
da Lei 8.212/91. A responsabilidade pelo recolhimento não é sub-rogada ao
comprador, tendo em vista o disposto no art. 30, inciso X, alínea “c”, da Lei
8212/91.
● Nos Autos de Infração foram lançadas como base de cálculo os valores mensais
de comercialização discriminados nas planilhas anexas intituladas “Relação de
Notas Fiscais de Produtor Referentes à Comercialização de Produção Rural com
Produtores Rurais Pessoas Físicas – Base de Cálculo Apurada no Livro Caixa da
Atividade Rural do Exercício de 2012” e “Relação de Notas Fiscais de Produtor
Referentes à Comercialização de Produção Rural com Produtores Rurais Pessoas
Físicas – Base de Cálculo Informada pelo Sujeito Passivo – Termo de Intimação
Fiscal no 01”.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 5a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 112/127), alegando, em breve síntese:
a) devem ser “afastados os argumentos apresentados no acórdão recorrido de
que se deve esperar um novo posicionamento do Supremo no RE n° 718.874/RS
para afastar a incidência da exação sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural do recorrente, tendo em vista que a presunção de legalidade é
relativa e não basta a mera existência da lei para inferir sua validade”;
b) “A disposição do artigo 26-A do Decreto 70.235/72, por tudo o que foi aqui
apresentado precisa ser interpretado com temperamento e não de forma literal,
pois, á toda evidência, não se está buscando a declaração de
inconstitucionalidade, mas tão somente a restrição do sentido da norma
impugnada, (art. 25,I e II da Lei 8.212/91)”;
c) “A inconstitucionalidade dos artigos 12, V e VII e 25, I e II da Lei 8.212/91 com a
redação dada pelas leis n° 10.256/2001, no entanto, basta fazer uma breve
análise sobre as leis reguladoras e a sua cronologia para se verificar, que o vício
persiste”;
d) “De início, por ofensa ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF),
que exige definição legal exaustiva dos aspectos essenciais do fato gerador e da
consequência da norma tributária. Não houve nova disposição acerca da reara
matriz do tributo e nem instituição dos seus elementos mínimos de existência.
Apenas a Lei 8.540/91 (reiterada pela Lei 9.528/97) desempenhou esta missão
quanto á contribuição sobre a receita bruta do empregador rural pessoa física.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.173 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720004/2016-21
4
A Lei 10.256/2001 se limitou a definir o sujeito passivo da exação, aproveitando,
para todos os outros aspectos, as regras veiculadas pelas leis anteriores, todavia,
invalidadas para esta categoria de contribuintes.
Repita-se: para o empregador rural pessoa física não havia - porque anuladas pelo
STF - regras definindo a base de cálculo e a alíquota da contribuição em tela. E
continuou não havendo, ante a omissão da Lei 10.256/2001 a respeito desses
elementos.
Assim, a referida alteração, mesmo posterior á Emenda Constitucional n°20/98
não teve o condão de criar novamente a contribuição ou restabelecê-la, como
pretendeu a União Federal, o que deveria ter sido feita por meio de lei
complementar, nos moldes do artigo 195, inciso 4 da CF”;
e) “Não bastasse a ofensa á legalidade, tem-se ainda que a Lei n° 10.256/2001
não poderia ter instituído contribuição substitutiva da incidente sobre a folha de
salários, técnica só autorizada dois anos e meio mais tarde pela Emenda
Constitucional 42/2003, que inseriu o parágrafo 13 ao artigo 195 da Constituição.
A invalidade dessa substituição antes da edição da Emenda foi atestada pelo STF
no Recurso Extraordinário 603.191/MT9.
As duas causas de invalidade referidas até agora poderiam ser sanadas por uma
pronta e precisa atuação do legislador federal.”;
f) “Há uma terceira, contudo, que só poderia ser superada através da alteração na
própria Constituição.
De fato, a base de cálculo do tributo em foco é a receita bruta proveniente da
comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
E o termo receita bruta, bem como a sua espécie faturamento, refere-se
exclusivamente ás pessoas jurídicas, como atestam, entre outros, os votos dos
ministros Cezar Peluso e Eros Grau no já referido Recurso Extraordinário
346.084/PR.
Bem por isso, o PIS e a Cofins, tanto na modalidade cumulativa (faturamento)
quanto na não cumulativa (receita bruta) limitam-se a onerar as pessoas jurídicas,
como resulta claro da leitura dos artigos 2o da Lei 9.718/98 e Io das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003.
Tanto é que a Constituição, para aludir aos ingressos financeiros obtidos pela
pessoa física com a sua atividade empresarial, lançou mão de expressão diversa
(resultado da comercialização da produção; artigo 195, parágrafo 8o), o que teria
sido desnecessário caso a pessoa física tivesse faturamento ou receita - hipótese
em que, como precisamente anotado pelo ministro Marco Aurélio no Recurso
Extraordinário 363.852/MG, a tributação poderia fundar-se diretamente no inciso
I do dispositivo constitucional.
Por essas razões é que o STF, nos dois processos que discutem o tema (ADI
4.395/DF e RE 718.874/RS, com repercussão geral já reconhecida), ainda
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.173 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720004/2016-21
5
pendentes de julqamento definitivo, declarará a inconstitucionalidade do Funrural
para os empregadores rurais pessoas físicas mesmo após a Lei 10.256/2001,
mantendo-os sujeitos às contribuições sobre a folha de pagamentos dos incisos I e
II do artigo 22 da Lei 8.212/91, sob pena de configurar bis in idem”;
g) “Se for mantida a jurisprudência tradicional do STF, que rejeita o fenômeno da
constitucionalização superveniente, o tribunal terá que definir se a Lei
10.256/2001, ao reintroduzir, no ordenamento jurídico, a contribuição do
empregador rural pessoa física, após a EC 20/98, ja declarados inconstitucionais
pelo Tribunal.
Enquanto isso, pelo que foi acima demonstrado, o resultado da comercialização
da produção rural só pode figurar como base de cálculo da contribuição devida
pelo segurado especial, nos termos do artigo 195, inciso 8, da Constituição
Federal.”;
h) “Assim, o acórdão recorrido precisa ser reformado para, restringindo o sentido
do artigo 25, I e II da Lei 8.212/91 de acordo com a Constituição, afastar a exação
imposta ao recorrente.”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme relatado, o lançamento é referente à (i) contribuição previdenciária
substitutiva do produtor rual pessoa física -FUNRURAL (art. 25 da Lei n. 8.212/91, com a redação
dada pela Lei n. 10.256/01), (ii) contribuição do produtor rural pessoa física destinada ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR (art. 6o da Lei n. 9.528/97, com a redação dada pela Lei
n. 10.256/01), incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua produção rural.
No presente caso, o sujeito passivo enquadra-se na condição de segurado
contribuinte individual - produtor rural pessoa física que possui empregados. Estando sujeito ao
recolhimento das contribuições incidentes sobre o resultado da comercialização de sua produção
rural (contribuição previdenciária e contribuição destinada ao SENAR) nos termos da legislação
supracitada, como ele não efetuou o recolhimento dessas contribuições, nem as declarou em
GFIP, foram lavrados os autos de infração pela fiscalização.
O recorrente defende, em suma, a impossibilidade de utilizar a comercialização da
produção do produtor rural da pessoa física como base de cálculo de contribuições sociais devidas
à Previdência Social e ao Senar. Pretende afastar a aplicabilidade do artigo 25, incisos I e II, da Lei
8.212/91, por motivo de inconstitucionalidade.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.173 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720004/2016-21
6
O recorrente repisa que os referidos artigos não devem ser aplicados porque (i)
trata-se de matéria reservada a lei complementar, nos termos do art. 195, I, § 4o, c/c o art. 154, I,
da Constituição Federal, (ii) a contribuição instituída tem a mesma base de cálculo do PIS e da
COFINS, o que é vedado pelo art. 154, I, da Constituição Federal; (iii) a lei não estabeleceu com
detalhes o fato gerador da obrigação tributária, o que implica afronta ao princípio constitucional
tributário da legalidade; (iv) a Lei n° 10.256/2001 não poderia ter instituído contribuição
substitutiva da incidente sobre a folha de salários, técnica só autorizada dois anos e meio mais
tarde pela Emenda Constitucional 42/2003, que inseriu o parágrafo 13 ao artigo 195 da
Constituição.
Pois bem.
A cobrança prevista no art. 25 da Lei n. 8.212/1991 refere-se à contribuição do
empregador rural pessoa física e do segurado especial, à época no percentual atual de 2,1% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, sendo: 2 % destinado à previdência
social e 0,1% para financiamento das prestações por acidente do trabalho.
O recolhimento dessa contribuição é, em regra, sub-rogado à empresa ou
cooperativa adquirente, consumidora ou consignatária da produção rural. Não ocorre a sub-
rogação apenas quando o empregador rural pessoa física e segurado especial comercializem a sua
produção no exterior, diretamente no varejo, ao consumidor pessoa física, a outro produtor rural
ou segurado especial.
A atual redação do art. 25 foi dada pela Lei n. 10.256/2001 (com modificações na
alíquota em 2018 pela Lei n. 13.606), mas antes disso as Leis n. 8.540/1992 e n. 9.528/1997 já
haviam promovido alterações em sua redação original. Essas modificações ensejaram intensas
discussões judiciais acerca da constitucionalidade da contribuição em tela, ocasionando o
reconhecimento de repercussão geral em quatro Recursos Extraordinários que culminaram na
instituição de 3 temas no STF.
O primeiro deles, o Tema 202, mencionado na decisão de piso, referiu-se ao
julgamento dos RE 363.852 e 596.177 que discutia a contribuição do FUNRURAL devida pelo
empregador rural pessoa física durante a vigência das Leis no 8.540/1992 e n. 9.528/1997, ou seja,
de 03/1993 até 06/2001. O STF decidiu pela inconstitucionalidade dessa contribuição, em virtude
da ofensa ao art. 150, II, da Constituição Federal (CF), ao exigir dupla contribuição do produtor
rural empregador, já que estaria sujeito ao pagamento do FUNRURAL e da COFINS sobre a mesma
base de cálculo. Além disso, o texto constitucional da época permitia o cálculo das contribuições
sociais incidentes apenas sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro, não abrangendo a
receita que foi a espécie de base de cálculo utilizada para a instituição dessa cobrança.
Posteriormente, no julgamento do RE 718.874, Tema 669, em que se discutia a
cobrança do FUNRURAL devido pelo empregador rural pessoa física após as alterações da Lei n.
10.256/2001, o Plenário do STF decidiu pela constitucionalidade dessa contribuição.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.173 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720004/2016-21
7
O Supremo Tribunal Federal examinou a constitucionalidade da Lei no 10.256/2001,
que alterou o artigo 25 da Lei n. 8.212/91, e reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo
da contribuição social, no julgamento do RE 718.874/RS, fixando a seguinte tese (Tema 669):
“É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção”.
Como bem explicado pelo Relator do Ac n. 2302-003.772, Conselheiro Johnny
Wilson Araújo Cavalcanti, o voto do Ministro Alexandre de Moraes que foi o redator da tese
vencedora, de forma bastante didática dividiu a cronologia da contribuição do produtor rural em
quatro momentos, a saber:
1 No texto original o produtor rural sem empregados estava sujeito à contribuição
mediante a aplicação de uma alíquota incidente sobre o resultado da
comercialização da produção (195, §8o da CF). Enquanto o produtor rural
empregador estava submetido ao caso geral, sujeito à base de cálculo da
contribuição incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro;
2. A Lei no 8.540/1992 alterou o artigo 25 da Lei no 8.212/1991, ampliando o rol
de sujeitos passivos do tributo. O produtor rural com empregados foi equiparado
ao segurado especial e passou a ser tributado mediante a aplicação de uma
alíquota incidente sobre a receita bruta da comercialização da sua produção. As
alterações do citado artigo 25 trazidas pela Lei no 9.528/1997 mantiveram a
inconstitucionalidade formal da legislação. A inconstitucionalidade formal foi
reconhecida no RE 363.852/MG, cujo julgamento ocorreu após a edição da EC no
20/1998 e da Lei no 10.256/2001;
3. A partir da EC no 20/1998 foi possível que a contribuição previdenciária do
produtor rural empregador tivesse como base de cálculo a sua receita. A Lei no
10.256/2001 reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da
contribuição, da mesma forma que os segurados especiais. Outras questões
constitucionais como o bis in idem não autorizado e o desrespeito à isonomia
foram afastados nos RE 363.853 e RE 596.177;
4. A nova redação do Inciso I do art. 195, dada pela EC no 20/1998 e a Lei no
10.256/2001 passam a dispor o empregador rural pessoa física como sujeito
passivo da contribuição previdenciária, mediante a aplicação da mesma alíquota
destinada aos segurados especiais, cuja constitucionalidade formal e material foi
reconhecida no RE 718.874/RS.
Nesta tese, prevaleceu o entendimento de que a contribuição poderia ser cobrada
nos termos da Lei n. 10.256/2001, pois a base de cálculo utilizada estava autorizada pelo novo
texto Constitucional a partir da Emenda n. 20/1998, que previu a receita como base de incidência
das contribuições sociais. A cobrança da contribuição ao FUNRURAL nos moldes da Lei n.
10.256/01 iniciou-se em 07/2001 e vigora até os dias atuais. A norma é o fundamento legal do
presente lançamento.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.173 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720004/2016-21
8
Em seguida, o STF jugou o RE 761.263, Tema 723, que tratou da constitucionalidade
da contribuição devida pelo segurado especial nos termos do artigo 25 da Lei n. 8.212/1991, desde
sua redação originária, diante da ausência de identidade de sua base de cálculo (receita bruta)
com a prevista no art. 195, § 8o, da Constituição Federal (resultado da comercialização). Os
segurados especiais referem-se a trabalhadores que exploram atividade rural em regime de
economia familiar, sem utilização de mão de obra assalariada, o que não é o caso dos autos.
O Tribunal, por maioria de 6×4 votos, negou provimento ao recurso extraordinário e
fixou a tese da constitucionalidade da contribuição em 15/04/2020 no sentido de que “é
constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial prevista no
artigo 25 da Lei no 8.212/1991”.
Por fim, no que tange à contribuição ao SENAR, observa-se que, em 2023, foi
concluído o julgamento do Tema 801 do STF, confirmando a constitucionalidade da Contribuição
para o SENAR: Na oportunidade, assentou-se a seguinte tese: “É constitucional a contribuição
destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na
forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei
no 10.256/01”.
Nessa linha, o Regimento Interno do CARF (art. 98) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de inconstitucionalidade
(no mesmo sentido, a Súmula CARF n. 2), salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão
plenária transitada em julgado do STF; ou se o fundamento do crédito tributário for objeto de
Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de julgamento de recursos
repetitivos.
Além disso, nos termos do art. 99 do RICARF as decisões proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, com repercussão geral conhecida, devem ser obrigatoriamente reproduzidas e
aplicadas pelos Conselheiros, visando a segurança jurídica.
Diante do arrazoado jurisprudencial citado, resta claro que o lançamento encontra-
se hígido e deve ser mantido, não merecendo prosperar as inconstitucionalidades a
incongruências apontadas pelo recorrente.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 137
DF CARF MF
Original